Tribunal: CARF
Processo: 10660.720237/2011-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-29

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.720237/2011-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-002.857 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de abril de 2020
Recorrente
MARIA APARECIDA BAGANHA RIBEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO EFETIVO PAGAMENTO.
As deduções de despesas médicas da base de cálculo do Imposto sobre a Renda
de Pessoa Física estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora. Quando regularmente intimado, deve o sujeito passivo
demonstrar o seu efetivo pagamento.
MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE.
É cabível, por expressa disposição legal, a imposição de multa de oficio, sobre
o valor do imposto apurado em procedimento de oficio, que deverá ser exigida
juntamente com o imposto não pago espontaneamente pelo contribuinte.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA. APRECIAÇÃO
PELO CARF. INCOMPETÊNCIA.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária, Súmula CARF no 2.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer
integralmente do recurso, vencida a conselheira Fabiana Okchstein Kelbert, que o conheceu
parcialmente, no mérito, por unanimidade de votos, em lhe negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto, Marcelo Rocha Paura e Fabiana
Okchstein Kelbert, a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.720237/2011-51
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-002.857 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10660.720237/2011-51

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 09-41.553,
proferido pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de
Fora (MG) DRJ/JFA (e-fls. 133/139) que manteve integralmente a notificação de lançamento (e-
fls. 11/15) referente ao exercício 2007.
Abaixo, resumo do relatório do Acórdão da instância de piso:
(...)
A contribuinte apresentou a impugnação de fls. 2/10, contendo, em síntese, as
seguintes aduções:
⇒ à fl. 3, “... a notificação de lançamento não descreve as despesa dedutíveis
que foram glosadas, impossibilitando inclusive a produção de provas para afastar as
dúvidas eventualmente existentes quanto às despesas suportadas pela impugnante e até
mesmo a sua defesa”;
⇒ a impugnante apresentou todos os documentos hábeis para a comprovação
das despesas suportadas, uma vez que os recibos estão em conformidade com a
legislação vigente, espelhada no art. 80 do RIR/1999 e no art. 46 da IN SRF n.
15/2001;
⇒ já que os documentos são compatíveis com os pressupostos exigidos pela
legislação, a dedução em foco é direito da contribuinte, em consonância com a
jurisprudência manifesta pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais;
⇒ a impugnante já respondeu que fez os pagamentos a Breno Alvim Guimarães
e à Ana Carolina Baganha Pereira em dinheiro, inclusive apresentando os saques
correspondentes aos recibos emitidos, conforme planilha à fl. 8.
Para à instrução dos autos, foi solicitada, nos termos expostos à fl. 27, a juntada
do dossiê dos trabalhos de revisão da DAA, o que gerou a reunião dos documentos de
fls. 29/131.
Consta do voto da relatoria de piso, o seguinte:
(...)
Vestibularmente é de se aclarar à interessada que a descrição dos fatos, de
forma cristalina, explicita à fl. 15 as despesas médicas consideradas indevidas pela
Fiscalização, o que acarretou as respectivas glosas, na monta de R$ 7.630,00. Em
assim sendo, a adução de que a glosa em questão não foi identificada resta equivocada
e discrepante do que se encontra nos autos. Na mesma toada, as arguições produzidas
quanto à impossibilidade de produção de provas e a de prejuízo à defesa são estéreis;
mesmo porque, no decorrer da impugnação, a contribuinte discriminou textualmente
os itens levantados na revisão do lançamento.
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-002.857 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10660.720237/2011-51

Não pode deixar este relator de registrar que, além da notificação de lançamento
constante dos presentes autos, na qual se apurou a dedução indevida de despesas
médicas no exercício 2007, observam-se também outros processos da contribuinte
contendo infrações de mesmo matiz: 13657.000007/201039 (exercício 2008),
13657.000006/201094 (exercício 2009) e 10660.725075/201148 (exercício 2010), o
que ilustra a reincidência em se valer de significativo montante de despesas médicas
(odontologia, psicologia, fonoaudiologia e fisioterapia) para redução da base de
cálculo visando à apuração do imposto. Tal padrão de conduta se apresenta como forte
indício de que se forjaram os aludidos valores, o que até pode ser elidido, se
demonstrados os respectivos pagamentos.
No que tange ao tema a ser debatido, torna-se mister reproduzir o art. 80 do
RIR/1999:
(...)
E, ainda, o que dispõem o “caput” e o § 1o do art. 73, do RIR/1999: “Todas as
deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade
lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o)”; “§1o Se forem pleiteadas
deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados, ou se tais declarações
não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do contribuinte (Decreto-
Lei n. 5.844, de 1943, art. 11, § 4o)”.
À luz da legislação exposta, tem-se que a autoridade administrativa, nos termos
que lhe reserva e determina o art. 142 do CTN, age de forma vinculada, revestida da
legalidade que norteia a sua atividade.
No decorrer dos trabalhos de malha, a interessada, em resposta à intimação de
fl. 44, dispôs que:
• à fl. 35, “Dra. Ana Carolina Baganha Pereira – cirurgiã-dentista,...Referida
profissional prestou serviços odontológicos, conforme recibo descritivo dos
tratamentos e valores correspondentes, os quais foram pagos em moeda corrente”; em
sequência, à fl. 36, ilustra a adução com planilha idêntica à oferecida na impugnação,
cotejando saques com os recibos;
• à fl. 38, “..., feita avaliação e tratamento ortodôntico com o Dr. Breno Alvim
Guimarães, ortodontista, ..., a contribuinte despendeu a quantia de R$ 3.630,00 (...)”;
logo abaixo do que aduziu fez constar planilha para efeito de demonstrar a
compatibilidade de saques com os valores dos recibos.
A Fiscalização não acolheu as demonstrações oferecidas pela contribuinte,
glosando, por falta de comprovação do efetivo pagamento, os valores vinculados aos
indigitados profissionais.
Embora os argumentos e documentos houvessem constado da revisão realizada,
cabe o reexame no presente julgado, o que será procedido por profissional e operação
financeira alegada.
Ana Carolina Baganha Pereira
Todos os saques constantes da planilha de fl. 8 foram de valor unitário de R$
500,00 (somatório de R$ 4.000,00), no Banco Itaú, e com exceção do indicado para o
dia 08/07/2006, inexistente no extrato de fl. 80, são compatíveis com as datas e
valores dos recibos firmados pela profissional. Dessa forma, se não houvesse outras
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-002.857 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10660.720237/2011-51

considerações, poderia se admitir como comprovados os pagamentos na monta de R$
3.500,00; contudo outros extratos oferecidos, no caso emitidos pelo Banco do Brasil,
não permitem tal conclusão:
• em 24/02/2006, à fl. 92, ocorreu um depósito de R$ 700,00, presumindo-se
que o valor de R$ 500,00 sacado no dia precedente no Banco Itaú a ele fosse
destinado;
• em 22/05/2006, à fl. 100, observa-se depósito de R$ 500,00, o qual coincide
com o saque havido no Banco Itaú, na mesma data e valor;
• em 09/06/2006, à fl. 102, verifica-se depósito de R$ 500,00, que permite
vínculo com o saque de mesma monta, no dia 08/06/2006, no Itaú; • em 11/08/2006, à
fl. 108, trata-se de depósito de R$ 500,00, que se correlaciona com o saque no dia
precedente, de mesma monta, no Itaú;
• em 13/09/2006, à fl. 110, depósito de R$ 500,00, que se liga ao saque de
mesmo valor no dia precedente no Itaú;
• em 20/10/2006, à fl. 112, depósito de R$ 500,00, coincidente em valor com o
saque em 18/10/2006 no Banco Itaú;
• o histórico precedente faz com que se entenda não estar comprovado o efetivo
pagamento para o mês de dezembro/2006, uma vez que deixou a interessada de
oferecer o extrato do Banco do Brasil atinente a esse período.
Em assim sendo, convence-se este relator que não houve demonstração do
efetivo pagamento da monta declarada como paga à indigitada profissional, uma vez
que se subtende que os saques informados na conta do Banco Itaú destinaram-se a
depósitos em outra no Banco do Brasil, sendo ambas as contas mantidas pela
contribuinte.
Breno Alvim Guimarães
Dos dez recibos inicialmente entregues, às fls. 67/70, no valor individual de R$
363,00, ou o total de R$ 3.630,00, somente quatro compuseram a planilha oferecida
pela impugnante, à fl. 8. De fato, não se observa pertinência desses recibos com os
saques realizados e, em relação àqueles que foram reclamados, com datas de 10/07,
14/08, 11/09 e 13/11/2006, tem-se que:
• no dia 10/07/2006, houve um saque no Itaú (extrato de fl. 80), no valor de R$
500,00, ocorrendo nos mesmos valor e data um depósito no Banco do Brasil (extrato
de fl. 104); logo, não se poderia consumar um pagamento no valor de R$ 363,00, o
que também não se justifica por um saque no Unibanco (extrato de fl. 116), de R$
100,00, na mesma data, conforme pretendido pela impugnante;
• no dia 14/08/2006, ocorreu saque no Itaú (extrato de fl. 82) de R$ 500,00,
contudo houve depósito na mesma data, de R$ 700,00, no Banco do Brasil (extrato de
fl. 108);
• no dia 11/09/2006, constam no extrato do Itaú (fl. 84) dois saques no total de
R$ 1.000,00, todavia, na mesma data, observam-se depósitos na conta do Banco do
Brasil (fl. 110) na monta de R$ 1.250,00;
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-002.857 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10660.720237/2011-51

• no dia 13/11/2006, verifica-se saque de R$ 500,00 na conta do Itaú (fl. 86), o
qual coincide com depósito na mesma data na conta do Banco do Brasil (fl. 114).
No mesmo diapasão do revelado para a profissional anteriormente nominada,
infere-se que os valores de saques indicados pela contribuinte, em conta do Banco
Itaú, serviram como depósitos em outra mantida no Banco do Brasil. Cabe, então,
apenas ratificar a glosa em análise.
Diante da defesa oferecida, infere-se o conhecimento da interessada sobre a
legislação que rege a dedução de despesas médicas; contudo, olvida-se o sujeito
passivo do que prevê o mencionado art. 73 do RIR/1999, o qual, repise-se, dispõe
estarem todas as deduções sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
Não há, por cediço, obrigatoriedade para que a satisfação de despesas médicas
se dê por cheque ou depósito bancário. Por outro lado, os pagamentos pretensamente
realizados, em montas significativas, afastam a possibilidade da inexistência de suas
marcas na movimentação financeira do contribuinte. Essas despesas, se verdadeiras,
estariam vinculadas a saques com valores e datas compatíveis, cheques, transferências
bancárias, depósitos, ordens de pagamento e outros meios comprováveis via extrato e
outros documentos emitidos por instituição financeira, mas, diante do caso em
concreto, a interessada não logrou sucesso em suas demonstrações.
A adução da interessada, quanto a serem os recibos elementos hábeis para a
comprovação das despesas médicas, colide com a interpretação sistemática que se faz,
máxime se observado o anunciado art. 73 do RIR/1999.
Acerca do assunto aqui examinado, existe o respaldo de diversos Acórdãos do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, os quais são mais próprios
para o mister do que aqueles citados na impugnação:
(...)
Em sede de recurso administrativo, (e-fls. 143/158), o recorrente, basicamente, se
insurge contra a decisão anterior e repisa os argumentos acerca da validade probatória dos
recibos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Matéria em julgamento
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-002.857 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10660.720237/2011-51

A matéria constante na presente autuação e objeto do Recurso Voluntário é a
dedução indevida de despesas médicas, no valor total de R$ 7.630,00.

Mérito
Das despesas médicas
A recorrente alega, em síntese, que foi notificada pela Receita Federal do Brasil
face infundada assertiva de dedução indevida de despesas médicas, por falta de comprovação, ou
por falta de previsão legal apresentada em sua declaração. Salienta que não houve falta de
comprovação legal, ou falta de previsão legal para sua dedução, pois declarou as despesas com
dentista, fisioterapeuta, psicóloga e fonoaudióloga, juntando inclusive os recibos de pagamento,
estando expresso nos recibos CNPJ, CPF, e demais dados do prestador de serviços e da
contribuinte, tudo em consonância com a legislação. Assevera que na legislação esparsa basta a
indicação do nome, endereço, número de inscrição no CPF de quem as recebeu.
Entende ser totalmente desarrazoada a comprovação do pagamento efetuado em
dinheiro e que a mesma foge da obrigação elencada na legislação, sendo que o recibo é o
comprovante inequívoco de pagamento, ou seja, a simples existência de recibo já perfaz a
validade do ato ocasionado.
Finalmente afirma que trouxe aos autos extratos bancário do período exigido pela
Autoridade Fiscal, com nítida demonstração da comprovação da realização dos saques para
pagamento dos profissionais contratados e que os saques correspondem exatamente aos valores
despendidos para o pagamento dos profissionais, demonstrando cabalmente sua destinação,
inclusive às fls. 36/38. foi elaborada uma planilha onde correlaciona os saques com os
pagamentos.
De início, convém reproduzir trechos da Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal, constante da respectiva autuação (e-fls. 15):
Glosa do valor. de R$ ********7.630,06; indevidamente deduzido a titulo de
Despesas. Medicas, por • falta de comprovação; ou ..por falta de previsão legal para
sua dedução.
...com esses fundamentos legas, ficam glosados, por . falta de comprovação ou
por não ter sido comprovado o efetivo pagamento, os seguintes valores das despesas
médicas e/ou odontológicas:
Ana Carolina: Baganha Pereira e Oliveira. = R$ 4.000,00;
Breno Alvim Guimarães =R$ 3.630,00
Bem, o ponto de discordância resume-se, pode-se assim dizer, à necessidade de o
contribuinte comprovar, após regularmente intimado, a transferência do numerário em função
das despesas com profissionais da área médica de que pretendeu se valer por meio de recibos
apresentados à Fiscalização.
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-002.857 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10660.720237/2011-51

Antes de iniciarmos a análise deste caso concreto, recomendável a transcrição da
base legal para dedução de despesas dessa natureza que está na alínea "a" do inciso II do artigo
8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do RIR/99:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
(...) (grifou-se)
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
Veja que a legislação estabeleceu a hipótese de a autoridade lançadora requerer
documentos adicionais para a comprovação da efetiva realização dessas despesas, se assim
entender necessário. Numa correta interpretação dos dispositivos legais, pode-se inferir a
necessidade da especificação e comprovação não só dos serviços prestados, bem como do seu
efetivo pagamento.
A apresentação de recibos como forma de comprovação das despesas médicas, a
teor do que dispõe o art. 80, § 1o, III, do RIR/1999, pode ser considerada suficiente, mas não
restringe a ação fiscal apenas a esse exame.
Havendo qualquer dúvida quanto às deduções declaradas pelo contribuinte, a
autoridade lançadora, tem não só o direito mas também o dever de exigir provas adicionais da
efetividade da prestação dos serviços.
No que concerne ao ônus da prova, é regra geral no direito que cabe a quem alega.
Entretanto, a lei também pode determinar a quem caiba a incumbência de provar determinado
fato. É o que ocorre no caso das deduções. A legislação tributária estabeleceu expressamente que
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-002.857 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10660.720237/2011-51

o contribuinte pode ser instado a comprová-las ou justifica-las, deslocando para ele o ônus
probatório.
Nesse sentido destaque-se os ensinamentos do mestre Antônio da Silva Cabral,
em Processo Administrativo Fiscal, Ed. Saraiva, p. 298 (documento assinado digitalmente)
Uma das regras que regem as provas consiste no seguinte: toda afirmação de
determinado fato deve ser provada. Diz-se frequentemente: “a quem alega alguma coisa,
compete prova-la”. [...] Em processo fiscal predomina o princípio de que as afirmações
sobre omissão de rendimentos devem ser provadas pelo fisco, enquanto as afirmações
que importem redução, exclusão, suspensão ou extinção do crédito tributário
competem ao contribuinte.(g.n.)
A inversão legal do ônus da prova, do Fisco para o contribuinte, transfere para
este a obrigação de comprovar e justificar as deduções e, não o fazendo, sofre as consequências
legais, ou seja, o não cabimento dessas deduções, por falta de comprovação e justificação.
Também importa dizer que o ônus de provar significa trazer elementos que não deixem qualquer
dúvida quanto ao fato questionado.
Por conseguinte, o ônus da prova das deduções é do contribuinte, pois foram por
ele pleiteadas. Se a prova da dedução incumbe a quem interessa e este não a faz na forma legal
exigida, se sujeita a sua desconsideração, e foi o que ocorreu nos autos.
Cabe esclarecer que os recibos, porquanto manifestações unilaterais, não se
prestam à comprovação inequívoca da ocorrência dos fatos neles descritos, como pretende o
recorrente.
Os recibos e as declarações de pagamento contêm uma declaração de fato, o que
faz com que tenham aptidão para provar a declaração, mas não o fato declarado, conforme
dicção do parágrafo único do art. 408 do CPC:
“Art. 408. As declarações constantes do documento particular, escrito e
assinado, ou somente assinado, presumem-se verdadeiras em relação ao
signatário.
Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência, relativa a
determinado fato, o documento particular prova a declaração, mas não o fato
declarado, competindo ao interessado em sua veracidade o ônus de provar o
fato.”
Esse dispositivo legal também esclarece que os recibos e as declarações de
pagamento presumem-se verdadeiros somente em relação àqueles que participaram do ato.
O vigente Código Civil (CC - Lei n.o 10.406, de 10 de janeiro de 2002) também
disciplina o limite da presunção de veracidade dos documentos particulares e seus efeitos sobre
terceiros:
“Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se
verdadeiras em relação aos signatários.
Parágrafo único. Não tendo relação direta, porém, com as disposições principais ou com
a legitimidade das partes, as declarações enunciativas não eximem os interessados em
sua veracidade do ônus de prová-las.
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-002.857 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10660.720237/2011-51

(...)
Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem
esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações
convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se
operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público. (grifos nossos)
Em síntese, como não há presunção de veracidade do recibo, perante o Fisco, a
este documento atribui-se ordinário valor probatório.
Desta forma, entendo que as despesas médicas dedutíveis da base de cálculo do
imposto de renda restringem-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes, e se limitam, sim, a serviços comprovadamente realizados
quando objeto de indagação pela autoridade fiscal, a partir de dúvida razoável, bem como a
pagamentos especificados e comprovados.
No presente caso não se afigura irregular, nem desarrazoada a exigência, por parte
da autoridade lançadora, da comprovação de pagamento das despesas médicas.
Constam deste processo recibos (e-fls. 48, 57/70) e extratos bancários (e-fls.
72/116), com os quais o interessado tenciona fazer prova da prestação dos serviços médicos.
Informamos que os extratos bancários já foram objeto de avaliação pelo
julgamento de 1a instância, que acabou acatando parcialmente as despesas médicas, conforme
abaixo:
Este julgador procedeu nova análise dos documentos acostados, concluindo por
acompanhar o entendimento constante do julgamento a quo.
No mesmo diapasão do revelado para a profissional anteriormente nominada,
infere-se que os valores de saques indicados pela contribuinte, em conta do Banco
Itaú, serviram como depósitos em outra mantida no Banco do Brasil. Cabe, então,
apenas ratificar a glosa em análise.
Da análise de toda a documentação acostada, entendo que somente os recibos e os
extratos apresentados, por si só, neste caso particular, não são suficientes para comprovar a
efetividade da prestação de serviços na presente autuação.
Ressalto que a interessada não apresentou ou especificou qualquer outro
elemento, diretamente vinculado àqueles profissionais que pudessem dar convicção a este
julgador da efetiva prestação dos serviços por eles prestados, como por exemplo cópias de
cheques, exames laboratoriais ou de imagens realizados, prontuários e/ou fichas de
acompanhamento médico, entre outros possíveis.
Considerando as especificidades desta autuação fiscal, especialmente da descrição
dos fatos e enquadramento legal, considero que a recorrente não logrou êxito em comprovar a
efetividade da prestação dos serviços médicos e, neste caso, mantenho as glosas sobre as
respectivas deduções, alinhando-me à conclusão da decisão de piso.
Da multa abusiva – caráter confiscatório
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-002.857 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10660.720237/2011-51

A recorrente em síntese diz que não pode coadunar com a multa de cerca de 75%
(setenta e cinco), não somente por ser excessiva como também confiscatória, sendo que as
limitações constitucionais ao Poder de Tributar se aplicam às leis e procedimentos que impõem
multas fiscais, devendo o legislador e o fisco atentar que as multas tem como limite formal, os
princípios constitucionais tributários. Assevera que as leis que estabelecem multas abusivas
podem e devem ser questionadas e declaradas inconstitucionais, face aos princípios da
razoabilidade, do não confisco, da legalidade, da irretroatividade e da anterioridade. Afirma,
também, que a jurisprudência e a melhor doutrina são uníssonas ao afirmarem que a multa é uma
imposição pecuniária à que se sujeita o administrado a título de compensação de dano decorrente da
infração, não podendo exceder os juros limites consoante estampado no artigo 150. IV, da Carta Magna,
que de outra forma assuma caráter confiscatório.
Em relação ao pretenso aspecto confiscatório da multa lançada, não assiste razão à
recorrente, o teor do art. 150, inciso IV, da Constituição Federal de 1988 que positivou o
princípio do não-confisco, dirigiu-o aos tributos, in verbis:
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à
União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
(...)
IV - utilizar tributo com efeito de confisco;
Veja-se que o artigo 3o do Código Tributário Nacional (CTN) traz a definição de
tributos, como sendo toda prestação pecuniária compulsória, que não constitua sanção de ato
ilícito, conforme abaixo:
Art. 3o Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela
se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada
mediante atividade administrativa plenamente vinculada.
A sanção de ato ilícito tem na multa pecuniária uma de suas espécies. Assim,
tratando-se de multa pecuniária, logicamente não há que falar em princípio não-confisco.
Como visto, não se pode confundir o conceito de tributo com o de multa, sendo o
princípio do não-confisco, insculpido no art. 150, IV, da CF, somente aplicável a tributos.
Salientamos, ainda, que as alegações acerca do caráter confiscatório das multas
devem ser dirigida ao Poder Legislativo, mais precisamente ao Congresso Nacional, sendo certo
que as normais legais devem ser aprovadas nos estritos limites definidos pela Constituição da
República.
Às autoridades administrativas cabem cumprir as determinações legais previstas
na norma tributária de regência, não estando a aplicação da multa ao sabor de seu livre arbítrio,
mas sim do decorrente poder vinculado ao qual está adstrito e não pode dele se afastar, portanto
havendo lançamento de ofício, obrigatoriamente, haverá a aplicação da multa proporcional aos
valores lavrados, em decorrência de previsão legal, in verbis:
Art. 44.Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2001-002.857 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10660.720237/2011-51

Deixo consignado ainda que as ementas de acórdãos da jurisprudência
administrativa e judicial trazidas à colação não constituem normas complementares da legislação
tributária, tampouco vincula a administração tributária, pois inexiste lei que lhe confira a
efetividade de caráter normativo.
Em relação à alegação de inconstitucionalidade da multa aplicada, conforme
entendimento sedimentado neste Conselho, em razão de o julgador administrativo estar adstrito
às regras legais existentes no ordenamento jurídico, não cabe a análise de tal argumento no
âmbito do contencioso fiscal, conforme enunciado contido na Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Assim, pelas razões já delineadas nesse voto, conclui-se que na presente autuação,
a multa de ofício no percentual de 75 % não tem caráter de confisco, conforme suscita a defesa e,
foi aplicada de conformidade com o artigo 44, inciso I, da Lei n. 9.430/96, logo correta a sua
exigência.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital